Tribunal: TJDFT
Processo: 0729338-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729338-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO, FACANHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA SOBRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARVALHO, FAÇANHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0715400-14.2018.8.07.0001, movido em desfavor de ANA MARIA PEREIRA SOBRAL, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da devedora, além da penhora integral da quantia recebida a título de 13o salário (ID 100368353, origem). Em suas razões (ID 28946807), narra tratar-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas diversas pesquisas a fim de localizar bens passiveis de constrição, todas infrutíferas. Alega ser possível a penhora almejada, pois visa satisfazer crédito decorrente de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar que se enquadra na exceção do art. 833 §2o do Código de Processo Civil. Discorre, ainda, sobre a possibilidade de mitigar a regra da impenhorabilidade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, notadamente diante do caráter alimentar da verba. Elabora panorama sobre a situação financeira da agravada, acentuando suas condições de quitar a dívida sem que haja comprometimento da subsistência diante do recebimento de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em ação judicial. Frisa, ainda, movimentação em conta de valor duas vezes superior ao dos proventos recebidos a fim de demonstrar a razoabilidade e a adequação da medida no caso concreto. Sustenta, ao fim, a necessidade de observar os princípios da segurança jurídica e da devida prestação jurisdicional, porquanto demonstrado que a parte agiria com intenção de fraudar a execução e impedir a satisfação de seu direito de crédito há mais de três anos. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de possibilitar a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada, até a satisfação do débito. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo comprovado (ID 28948310). É o relatório. Decido. Compulsando os autos principais, observa-se que o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da executada foi formulado em dois momentos: (1) em dezembro de 2019, quando rejeitado por decisão de ID 52101109 (origem); (2) em agosto de 2021, quando rejeitado pela decisão ora agravada, de ID 100368353 (origem). Salienta-se, aqui, a identidade dos fundamentos para o indeferimento dos pedidos em ambas as decisões. A primeira decisão foi objeto do agravo de instrumento n.o 0710841-46.2020.8.07.0000, distribuído ao Gabinete do eminente Des. Humberto Adjuto Ulhôa, ao qual, por maioria, foi negado provimento (conforme acórdão n.o 1298474). A propósito, eis o teor da ementa do referido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, proferiu recente julgado por meio de sua Corte Especial (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) decidindo que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) não têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC, não sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. De acordo com a Corte Especial do STJ, conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, § 2o, do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1298474, 07108414620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda decisão, ora resistida, é enfrentada por recurso fundado nas mesmas questões jurídicas, englobando mesmo pedido e razões de pedir. Ou seja, malgrado ataque pronunciamento diverso, o presente recurso combate, por via oblíqua, idêntico objeto de agravo anterior, ambicionando o mesmo fim. Portanto, considerando que a questão jurídica posta em evidência nos dois recursos é a mesma – e diante da apresentação de recurso análogo ao anteriormente julgado por esta Turma, sem a abordagem de qualquer fato novo – o conhecimento do presente agravo de instrumento esbarra no instituto da coisa julgada formal (preclusão) e, ainda, no princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo pronunciamento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator